Tribunal: TJBA
Processo: 8001680-31.2023.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001680-31.2023.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: UELITON CERQUEIRA GONZAGA

Advogado(s)
:
MARIA JANAINA DE ASSIS LUNA PROTAZIO, LAIUS BIANCHINI DE MELLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DO RÉU SOBRE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DESCABIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA POR MEIO DE CITAÇÃO CUMPRIDA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO DO RÉU EM INTERROGATÓRIO JUDICIAL. RÉU QUE POSSUI A PROFISSÃO DE CARPINTEIRO. DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu
, não subsiste a alegação de não ter o réu conhecimento das medidas protetivas impostas em favor da ex-companheira e seus familiares, posto que, além de tomar ciência inequívoca das mencionadas restrições por meio de mandado devidamente cumprido por oficial de justiça, em sede de interrogatório judicial, o réu afirmou expressamente ter tomado ciência das medidas cautelares de urgência decretadas, o que afasta o pleito de absolvição por ausência de prova de comunicação do respectivo ato judicial ao réu, sustentado pela defesa.

O direito de a vítima de ser ressarcida pelos danos morais causados pela infração pode ser reconhecido nos próprios autos da ação penal, deste que expressamente requerido pela acusação no bojo da denúncia.

Sabe-se que, enquanto para a reparação de danos materiais se exige produção de prova específica para tanto, a indenização por danos morais dispensa prévia instrução probatória, cabendo ao sentenciante verificar o
quantum
adequado através do contexto fático em que se deu o ilícito e os elementos colhidos durante a instrução criminal. Precedentes do STJ.

Considerando a confissão espontânea do réu e sua profissão de carpinteiro, reduzo o valor da indenização fixada em sentença a título de danos morais, ou seja, R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 1000,00 (mil reais).

Na dosimetria aplicada, entendo que restaram observadas as disposições constitucionais a respeito, bem como o estatuído nos artigos 59 e 68 do Código Penal, sendo adequada a individualização da pena que se faz a partir de critérios devidos e proporcionais, motivo pelo qual matem-se a condenação imposta em sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8001680-31.2023.8.05.0237
, em que figura como apelante a

UELITON CERQUEIRA GONZAGA
, e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHI
A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso de apelação, para
JULGÁ-LO P
ARCIALMENTE
PROVIDO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.